Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDA DE UMA CHANCE. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA INDIVIDUAL RELACIONADA AO PASEP. DOMICÍLIO DO AUTOR E LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo do Distrito Federal para a Comarca de Eunápolis/BA, em ação de cobrança c/c perda de uma chance movida contra o Banco do Brasil S/A, referente à conta individual do autor no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a ação, considerando que o autor reside em Eunápolis/BA e que a agência do banco envolvida na ação está situada na mesma localidade, enquanto o foro eleito foi o da sede da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que, nas ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o do local da agência, conforme artigo 53, III, alíneas “b” e “d”.
4. O artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor escolha entre o foro de seu domicílio ou o foro do domicílio do réu, mas essa escolha deve ser pautada em critérios razoáveis e compatíveis com a finalidade da norma.
5. O artigo 75, § 1o, do Código Civil dispõe que cada estabelecimento da pessoa jurídica deve ser considerado domicílio para os atos nele praticados, o que fortalece a competência do juízo da comarca onde está localizada a agência bancária envolvida.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece que a escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico configura prática abusiva e justifica o declínio de competência de ofício.
7. A recente Lei n. 14.879/2024, que alterou o artigo 63, §§ 1o e 5o, do CPC, reforça a possibilidade de declinação de ofício em casos de ajuizamento aleatório de ações.
8. A fixação da competência da Justiça do Distrito Federal para todas as demandas contra o Banco do Brasil S/A, sob o argumento de que a sede da instituição está localizada no DF, pode gerar sobrecarga na distribuição de processos e dificultar a prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O foro competente para ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência bancária é o da localidade onde está situada a agência envolvida.
2. O ajuizamento de ação em foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o objeto da demanda configura escolha aleatória e permite o declínio de competência de ofício.
3. A Justiça do Distrito Federal não é competente para processar e julgar ação movida contra instituição financeira apenas com fundamento na localização de sua sede, quando há foro mais adequado vinculado ao negócio jurídico discutido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “b” e “d”; 63, §§ 1o e 5o; 75, § 1o; 139; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14/04/2015, DJe 20/04/2015; TJDFT, Acórdão 1654572, 07332565220228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24/01/2023, DJE 07/02/2023.